Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Rejulgamento. Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS para o tratamento dermatite atópica. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Negativa de fornecimento do medicamento upadacitinibe. Posterior decisão do CONITEC desfavorável à incorporação da medicação à lista do SUS para dermatite atópica em adultos. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento UPADACITINIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar: (I) preliminarmente, se há incompetência absoluta, tendo em vista a alegação de necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda; (II) no mérito, a obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação UPADACITINIBE à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. Em 13/09/2024, no julgamento do mérito do RE no 1.366.243, o STF firmou posicionamento no sentido de que, nos processos com pedido de fornecimento de medicação com registro na ANVISA, deve ocorrer a tramitação perante a Justiça Federal quando custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, hipótese não verificada no caso concreto. Além disso, apesar de haver modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.234/STF para afastar a sua incidência sobre processos já em tramitação no que tange a competência, conforme os ditames do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, observa-se a inocorrência de litisconsorte necessário.
4. No mérito, consta no voto condutor do julgamento dos Embargos de Declaração RE 1366243 que os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos no Tema 1234 devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento para os casos sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição.
5. Com efeito, haja vista a intimação das partes para manifestarem-se acerca dos parâmetros exigidos no referido precedente qualificado, inexiste violação à ampla defesa na aplicação da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF à presente demanda.
6. Impende ressaltar os termos da tese firmada no julgamento do RE 566471, julgado com repercussão geral, Tema 6: “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
7. No caso concreto, verifica-se que ocorreu mora do CONITEC na apreciação de matéria relacionada à incorporação do medicamento UPADACITINIBE às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS no que tange à dermatite atópica em adultos.
8. No entanto, cabível a provimento parcial do recurso, pois, a partir da Reunião Extraordinária da Conitec, de 23 de agosto de 2024, Decisão Final 472, houve manifestação pela não incorporação do medicamento UPADACITINIBE nas normas de políticas públicas do SUS. Não persiste, portanto, a mora do Distrito Federal.
9. Com fulcro na segurança jurídica e na demora da Administração Pública em apresentar decisão sobre a matéria, deve ser mantida a condenação fixada na sentença até o trânsito em julgado deste acórdão.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Parcialmente provido para fixar o termo final da condenação de concessão do medicamento.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmulas Vinculantes 60 e 61; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.